Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposta pelo embargante e deu provimento ao recurso da embargada. O acórdão reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, declarou a nulidade do contrato fraudulento e majorou a indenização por dano moral. O embargante alega omissão e obscuridade na fundamentação relativa aos critérios de majoração da indenização e à fixação dos honorários advocatícios, requerendo o saneamento dos vícios e o prequestionamento das questões suscitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à majoração da indenização por dano moral e à fixação dos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se o prequestionamento justifica a modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para reexame do mérito da decisão impugnada.
4. O acórdão embargado fundamenta expressamente a majoração da indenização por dano moral, apontando a inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes e a subtração integral dos valores de sua conta bancária como fatores que impactaram sua dignidade e personalidade.
5. A fixação dos honorários advocatícios segue o disposto no art. 85, § 11, do CPC, que prevê sua majoração quando o recurso é integralmente desprovido, com o objetivo de desestimular recursos manifestamente improcedentes.
6. O prequestionamento implícito é suficiente para eventual recurso às instâncias superiores, conforme o art. 1.025 do CPC, inexistindo obrigação de o julgador rebater todos os argumentos da parte, mas apenas aqueles capazes de modificar o resultado do julgamento.
7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a decisão proferida, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
2. A fundamentação expressa acerca da majoração do dano moral e dos honorários advocatícios afasta a alegação de omissão ou obscuridade.
3. O prequestionamento não exige manifestação expressa do julgador sobre todas as teses suscitadas, bastando a existência de fundamentos suficientes para a decisão.
4. A multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar caracterizado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu, na hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.